Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715215-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por SARA RONS LAMOUR PINHEIRO SILVA, em favor de JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id. 16624094, fls. 35/38), na Ação Criminal n° 2020.01.1.004223-4., que decretou a prisão temporária do paciente, autorizou a busca e apreensão em sua residência e a quebra de sigilo de dados. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que a Desembargadora Plantonista. SANDRA DE SANTIS, no id. 16625367, reconheceu a prejudicialidade do Habeas Corpus, tendo em vista ter sido expedido alvará de soltura em nome do paciente após a audiência de custódia realizada no dia 06/06/2020 (id. 16624087). Contudo, a liberdade do paciente estava cerceada em decorrência do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido nos autos n° 2020.01.1.004223-4 (id. 16624094, fl. 43). Efetivamente, quando do cumprimento do mandado de prisão temporária também foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante n° 2020.01.1.006001-3, o qual foi objeto da audiência de custódia de id. 16624087, na qual foi deferida a liberdade provisória. Portanto, o réu permanece preso em decorrência do cumprimento do mandado de prisão temporária pelo prazo de 20 dias (autos n° 2020.01.1.004223-4), tendo a impetrante peticionado pela reconsideração da decisão que julgou prejudicado o Habeas Corpus, requerendo a concessão da liberdade ao paciente. A mesma Desembargadora Plantonista indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a prisão temporária e indicando a necessidade de manutenção da segregação para aguardar que a autoridade policial ou o Ministério Público se manifestem sobre as provas colhidas. Assim, decididos os pedidos de caráter liminar, requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de junho de 2020 07:21:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator